Tribunal: TJDFT
Processo: 0706700-33.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706700-33.2024.8.07.0003 RECORRENTE: DAVID DE ARAÚJO PEIXOTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo circunstanciado. Concurso de pessoas. Emprego de arma de fogo. Direção perigosa. Condenação mantida. Dosimetria da pena. Adequação. Recurso conhecido e não provido. I. Caso em exame. 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática de dois crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, conforme o art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal, e do crime de direção perigosa (art. 311 do CTB). II. Questão em discussão. 2. Discute-se: (i) a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao apelante em relação à tese defensiva de insuficiência de provas; e, (ii) a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à primeira fase. III. Razões de decidir. 3. Comprova-se a materialidade e a autoria delitivas se o réu foi preso em flagrante na condução do veículo subtraído, após perseguição policial ininterrupta, e as provas orais e documentais dos autos são suficientes para extrair a versão acusatória de forma coesa e harmônica. 4. A apreensão da arma de fogo não é imprescindível para a condenação ou para o reconhecimento da majorante do art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, quando sua utilização estiver comprovada por outros elementos probatórios, conforme Súmula 22 do TJDFT. 5. É desnecessária a instauração do procedimento legal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, se o agente foi preso em flagrante na posse do bem subtraído e logo após a perseguição policial ininterrupta, conforme a jurisprudência pacífica do c. STJ. 6. Admite-se o deslocamento de causa de aumento para a primeira fase da dosimetria da pena diante do concurso existente entre elas. IV. Dispositivo. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, requerendo a absolvição dos crimes de roubo e direção perigosa, sob o fundamento de que as provas são insuficientes para a condenação. Pede a redistribuição dos ônus da sucumbência (Id 67149757). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 1.895.437/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, não conheço do pedido de redistribuição dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020